Tribunal: TJES
Processo: 0046540-21.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046540-21.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDON MILKE e outros (2)
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046540-21.2012.8.08.0024

AGRAVANTES: EDON MILKE, MARCOS ALBERTO PENITENTI E ROSANIA SCHWAITH

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra acórdão do Tribunal Pleno que manteve decisão denegatória do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra decisão colegiada, bem como se deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, diante da interposição de recurso manifestamente incabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno destina-se exclusivamente a impugnar decisões monocráticas do relator, não sendo cabível contra acórdãos colegiados.

A interposição do recurso na hipótese constitui erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade recursal, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo manifestamente inadmissível o Recurso, impõe-se o não conhecimento, bem como a aplicação da multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Agravantes condenados ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “O Agravo Interno é incabível contra acórdão colegiado, configurando erro grosseiro e impondo, quando manifestamente inadmissível, a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.447.391/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.621.029/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 17/02/2021.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046540-21.2012.8.08.0024

AGRAVANTES: EDON MILKE, MARCOS ALBERTO PENITENTI E ROSANIA SCHWAITH

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 15774538) interposto por EDON MILKE, MARCOS ALBERTO PENITENTI e ROSANIA SCHWAITH, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 15461786) do Tribunal Pleno que negou provimento ao agravo interno.

Irresignados, os recorrentes sustentam estar comprovada a condição de hipossuficientes financeiros, devendo ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

De plano, verifica-se a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Isso porque, a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator, consoante iterativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Confira-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.447.391/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.

Impõe-se ressaltar ainda que, consoante o disposto no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, como na hipótese vertente, sujeita o agravante ao pagamento de multa ao agravado.

Ante o exposto, com esteio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno porquanto manifestamente incabível, impondo aos agravantes, nos termos da fundamentação retro aduzida, a multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a remessa imediata dos autos às Câmaras Cíveis Reunidas, para o juízo de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 16.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do agravo interno, porquanto manifestamente incabível, com esteio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, IMPONDO aos agravantes a multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 4º do artigo 1.021 do mesmo diploma legal. Outrossim, DETERMINAR que se CERTIFIQUE o trânsito em julgado e se PROMOVA a remessa imediata dos autos às Câmaras Cíveis Reunidas, para o juízo de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NÃO CONHECER DO RECURSO
Acompanho o eminente Relator.